Tribunal: TJBA
Processo: 0500743-26.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500743-26.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINARES DE NULIDADE ABSOLUTA DO
DECISUM
, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, CARÊNCIA DA AÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SAÚDE.
AUTOR
PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR SECUNDÁRIA À ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA (CID
127.9).
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇ
ÃO.
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSAGRADO NO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS.
POSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PERCEBER HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DISTINTA DA QUAL PERTENÇA.
OBSERVÂNCIA DO RESP 1.108.013/RJ, DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, E SÚMULA N° 421, DO STJ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº

0500743-26.2019.8.05.0113,
figurando Apelante
AN
TONIO ANDRADE SANTOS
e Apelados
ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE ITABUNA
,
tendo este último interposto recurso adesivo.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
PRINCIPAL E
ADESIVO
, nos termos do voto conduto
r.